Tribunal: TJDFT
Processo: 0702444-35.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR. PRÉVIA ANÁLISE DE RECURSO DE AGRAVO. SUPERADA. PRELIMINAR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEITADA. CONSUMIDOR. ACIDENTE DENTRO DO SHOPPING. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. INDEVIDA. DANOS MATERIAIS. DESPESAS COM O TRATAMENTO. COMPROVAÇÃO. ÓCULOS QUEBRADOS. ORÇAMENTO. NÃO IMPUGNADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROPORÇÃO EQUIVOCADA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A FIXAÇÃO DO PERCENTUAL.

1. Considerando que o recurso de agravo de instrumento não foi conhecido por decisão já transitada em julgado, resta superada a preliminar aventada no sentido ocorrer o julgamento prévio do referido recurso antes do julgamento da apelação.

2. Nos termos do artigo 88 do CDC, a vedação à denunciação da lide nas relações de consumo refere-se tanto à responsabilidade pelo fato do serviço, quanto pelo fato do produto.

3. A discussão sobre a ocorrência de acidente no interior do estabelecimento de shopping center está submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

4. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC). A responsabilidade objetiva só é elidida nos casos específicos estipulados no art. 14, §3o, do CDC.

5. Não demonstrando o réu a ausência do defeito na prestação dos serviços ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros para a ocorrência do acidente, mostra-se caracterizada sua responsabilidade pela reparação dos danos experimentados pela parte autora, ao sofrer queda no interior do shopping causada por sujeira no piso do estabelecimento.

6. No caso concreto, restou demonstrado que o acidente implicou em ofensa aos direitos inerentes à personalidade da autora, sobretudo sua integridade física e psíquica, visto que ficou evidenciado que o trauma físico sofrido atingiu sua dignidade, rendendo ensejo à pretensão indenizatória pelo dano moral experimentado.

7. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, deve-se utilizar os critérios gerais, bem como o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico).

8. Em atenção à capacidade econômica das partes e às circunstâncias do caso concreto, tem-se que o valor fixado na sentença se apresenta adequado a amenizar as consequências do dano sofrido pela consumidora.

9. As despesas relativas a consultas médicas, exames de imagem, sessões de fisioterapia e aquisição de medicamentos, devem ser indenizadas, pois devidamente comprovadas através de notas fiscais.

10. Não logrando a autora êxito em comprovar a contratação e o pagamento dos serviços de cuidadora após o acidente em decorrência direta do trauma físico sofrido, o pedido de indenização referente aos gastos com pagamento dessa profissional não podem ser imputados aos réus.

11. A reparação de danos materiais em razão de acidente engloba as despesas diretamente ligadas ao tratamento das lesões sofridas (consultas, exames e sessões de fisioterapia e aquisição de medicamentos), não abrangendo outras despesas meramente acessórias.

12. Restando incontroverso que o acidente no shopping center, além das lesões físicas, danificou os óculos da consumidora, o valor não impugnado previsto em orçamento para substituição dos óculos também deve ser indenizado.

13. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. Inteligência da Súmula 54 do STJ.

14. Não há que se falar em sucumbência em relação ao pedido de indenização por danos morais, quando houver condenação ao pagamento de indenização em valor inferior ao montante pleiteado pelo autor, pois o valor do dano moral indicado na inicial se afigura como meramente estimativo. Inteligência da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça.

15. Se a parte autora foi sucumbente em parte quanto ao pedido de reparação de danos materiais e logrou-se vencedora quanto ao pedido de indenização por danos morais, equivocada a distribuição recíproca e equivalente na proporção de metade para cada um dos litigantes, devendo ocorrer a retificação em relação à proporção da sucumbência.

16. Não se deve falar em majoração do percentual fixado em sentença para os honorários advocatícios de sucumbência, pois o percentual fixado sobre o valor da condenação serviu para remunerar de forma condigna o trabalho do advogado à luz dos critérios previstos nos incisos do artigo 85, § 2o, do CPC.

17. Recurso de apelação dos réus conhecido e improvido. Recurso de apelação da autora conhecido e parcialmente provido.